Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712300-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR SAID AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 185610620) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da liquidação de sentença individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar (ID 175734086) no 0712227-52.2023.8.07.0018 proposta por SAMIR SAID em desfavor do agravante. Considerando que a pretensão recursal ora deduzida consiste em pedido para extirpar do cumprimento de sentença o período posterior a abril de 1997 e que a memória de cálculo do agravado homologada pela r. decisão agravada limitou-se exatamente a esse período, determinei a intimação do agravante para que demonstrasse seu interesse recursal (ID 62986138). Em sua manifestação (ID 63353599) o DISTRITO FEDERAL reconhece que “quanto à limitação temporal da execução, não persiste mais a razão para o prosseguimento do julgamento, uma vez que a parte contrária observou o devido período”. Contudo, defende que o agravo deve ser julgado “quanto à matéria de ordem pública levantada nos autos, atinente à legitimidade ativa do exequente (IDs 58998963 e 60313743), faz-se necessário o prosseguimento” (ID 63353599). É o necessário. Homologo o pedido de desistência do recurso em relação ao período do cumprimento de sentença. Quanto à discussão a respeito da legitimidade do agravado, numa atenta análise dos autos, constata-se que, em sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID 181028029), o Distrito Federal somente sustentou a necessidade de delimitação temporal e que haveria excesso de execução decorrente da aplicação do índice de correção monetária. Portanto, na r. decisão agravada não se tratou de legitimidade da parte. Forçoso concluir, portanto, que, mesmo que a legitimidade da parte agravada se trate de matéria de ordem pública, certo é que, ainda assim, não pode a questão ser inicialmente suscitada e discutida nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância, afronta aos princípios constitucionais do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Artigos 10, 141 e 1.014, todos do CPC. É o que sinaliza a jurisprudência desta 6a Turma Cível, em repertório no qual também faço menção a precedente de minha relatoria: “O conhecimento em segundo grau da tese da litispendência, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição” (Acórdão 1824927, 07484583520238070000, Relatora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024); “Não é passível de conhecimento pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição” (Acórdão 1806377, 07161850820208070000, de minha relatoria, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 12/2/2024). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator